Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-43.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008868-43.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 537.152.841-53 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AUTOR QUE ALEGA INSISTENTES LIGAÇÕES DE COBRANÇAS.
PROVAS INSUFICIENTES. FATO NEGATIVO, IMPOSSÍVEL DE SER COMPROVADO PELOS RÉUS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART.
373
,
I
DO
CPC
).
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de cobrança vexatória ou abusiva promovida pelo apelado não restou comprovada. Ônus do qual o apelante não se desincumbiu, com fulcro no art. 373, I, do CPC.

2.

Não restou demonstrada qualquer abusividade apta a ensejar a procedência dos pedidos do requerente.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1008868-43.2023.8.11.0007

APELANTE: JOEL BEZERRA DE ALCÂNTARA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Outros

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOEL BEZERRA ALCÂNATARA
, em razão da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti
que, na ação anulatória de contrato
c/c
inexigibilidade de débito, indenização por danos materiais e morais n. 1008868-43.2023.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Outros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou ainda, o autor nas
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC (id. 215611233).

Apela o autor, aduzindo em síntese, que a cobrança de débito indevido decorrentes de diversas ligações de cobrança por uma dívida inexistente, configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Aduz que os réus, ao impor a cobrança indevida, fere sua capacidade econômica, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados. Reforça que a conduta das rés, em não solucionar administrativamente o imbróglio, quando comunicadas, não afasta o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (id. 215611234).

Contraminuta pelo desprovimento do apelo (id. 215611237).

O apelante não efetuou recolhimento do preparo, vez que é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada em Id. 215964165.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL BEZERRA ALCÂNATARA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alta Floresta/MT que, na ação anulatória de contrato c/c inexigibilidade de débito indenização por danos materiais e morais n. 1008868-43.2023.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Outros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos, que o autor ajuizou a ação em desfavor dos réus, ora apelados, alegando em síntese, a realização de cobranças extrajudiciais indevidas pelos requeridos, argumentando que não participou da compra do veículo e tampouco beneficiou deste, razão pela qual, não há legalidade nas cobranças realizadas pelos requeridos. Postulou, assim, pela restituição em dobro do valor correspondente as parcelas já pagas, e a condenação dos réus por danos morais, pelas cobranças excessivas.

Citado, os réus contestaram a demanda, requerendo a improcedência da ação, pela ausência de comprovação das cobranças alegadas pelo autor, estando o contrato liquidado, circunstância que afasta a alegada cobrança extrajudicial.

Sobreveio impugnação à contestação.

Em seguida, o Juízo primevo, ao sanear o feito, determinou a intimação das partes para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse em produzir provas, ocasião que ambas as partes não se manifestaram, restando precluso a dilação probatória.

Conjugando os elementos do feito, a Juíza singular, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)

Por esta razão, faz-se possível a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, o qual permite ao julgador inverter o ônus da prova, quando o fato narrado pelo consumidor for verossímil ou quando, na demanda, for o requerente hipossuficiente. Dessa forma, diante da hipossuficiência da parte autora frente às instituições financeiras, faz-se necessária a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, em favor do requerente, não se eximindo este de apontar os fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, embora a parte autora afirme não ter participado do financiamento do veículo de sua esposa creditado em seu benefício previdenciário, a parte ré, em sede de contestação, apresentou fato impeditivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Com efeito, evidenciou-se que o financiamento impugnado pelo Autor estaria quitado, razão pela qual não haveria motivo para as cobranças ser realizadas pela empresa requerida.

Não obstante, o requerente afirma que realizou o pagamento das parcelas de novembro de 2012 a maio de 2013 por conta das cobranças realizadas pelo banco réu, não se obtendo a comprovação de que o pagamento realizado nesse período fora indevido. Com efeito, observa-se que a quitação dos carnês foi realizada antes das cobranças recentes alegadas pelo Autor.

Assim, não há embasamento para a repetição do indébito, uma vez que os valores pagos em 2012 e 2013 são legítimos, considerando que o requerente responde pelo espólio dos bens deixados pela de cujus.

Dessa forma, diante da não comprovação das cobranças realizadas pela parte requerida, improcede o pedido de danos morais. Isso porque, não houve situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

(...)

Em análise dos autos, observo que as partes mantinham uma relação de consumo. Por isso, aplicável ao caso as disposições da Lei n. 8.078/90.

Neste interim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em operações bancárias encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (no julgamento da ADI 2.591), e pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297 “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Contudo, mesmo tendo em vista as peculiaridades inerentes à relação de consumo, caberia ao autor, instruir o feito com prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC), o que não o fez, portanto, inexistem
provas suficientes de que os réus realizaram cobranças de forma abusiva.

O autor não almejou por ocasião de sua réplica a dilação probatória oral. Inexistem indícios nos autos de que as
ligações

recebidas chegaram a prejudicar sua rotina laboral ou pessoal.

Neste caso, cabia ao autor trazer provas de tais cobranças indevidas, mas nada apresentou. Nem mesmo os protocolos constituem prova a seu favor, principalmente, porque os carnês foram quitados antes das supostas cobranças, logo, não há que se falar em repetição de indébito, conforme muito bem fundamentou a Juíza
a quo
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado:

“Indenização. Autora que alega ter recebido diversas ligações diárias de cobrança por parcela de financiamento atrasada. Juntada de prints de chamadas recebidas, perdidas e recusadas. Ausência de prova vinculando as rés às ligações telefônicas. Improcedência da ação. Decisão correta. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º e § 11, CPC”. (TJSP; RAC 1017509-26.2020.8.26.0001; Relator: Des. Souza Lopes; 17ª Câmara de Direito Privado; DJE: 15/08/2022).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Pretensão de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Prints de telas de celular não bastam para comprovar a titularidade das linhas telefônicas, tampouco a origem e o objeto das ligações recebidas. Mensagens de texto recebidas pela autora enviadas pela empresa "Acordo certo", não constando dos autos qualquer informação de que as cobranças se referiam ao débito aqui tratado. Cobrança vexatória ou abusiva promovida pelo apelado não comprovada. Ônus do qual a apelante não se desincumbiu, com fulcro no art. 373, I, do CPC. Ausência de dor, vexame e humilhação necessários à configuração do dano moral. Decisão preservada. Recurso desprovido”. (TJSP; RAC 1003749-22.2019.8.26.0073; Relator: Des. Marcos Gozzo; 23ª Câmara de Direito DJE: 24/09/2020).

Debalde seja tênue a linha divisória entre as situações que veramente mereçam a guarida do instituto do dano moral e as que representam meros dissabores, aborrecimentos, estou que,
in casu
, não houve lesão ao patrimônio moral da parte apelante.

Portanto, na mesma linha de entendimento do juízo de primeiro grau, tenho mesmo que não há demonstração de dano efetivo ao patrimônio moral, aos atributos da personalidade, isto é, ao nome, à honra, à reputação, à dignidade ou à integridade psíquica que sustente uma decisão condenatória ao pagamento de indenização por dano moral.

No mesmo sentido que ora decido, cito jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Tratando-se de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, a prova em contrário, que derruba tal presunção, deve ser cabal no sentido de que o interessado pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Se o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, deve o recurso ser recebido independentemente de preparo, desde que preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si”. (TJMG - RAC 1.0000.23.158594-4/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. LIGAÇÕES
EXCESSIVAS E INOPORTUNAS DA OPERADORA DE TELEFONIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. Somente configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, sendo incabível a imposição do dever de indenizar em razão de meros dissabores cotidianos, sobretudo quando não demonstrado o efetivo abalo físico ou psíquico decorrente do fato alegado." (TJMG -
Apelação Cível 1.0529.17.000135-6/001
, Relator (a): Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, julgamento em 22/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Destarte, manter a sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Condeno o autor/apelante ao pagamento das custas recursais e, conforme determinação do art.
85
,
§§ 1º
e
11º
, do
CPC/2015
e Tema
1059, do STJ, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024